Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-90.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000940-90.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), GABRIELLE ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 056.817.251-54 (EMBARGADO), Naldo (EMBARGANTE), VANDO BASTO DO NASCIMENTO - CPF: 872.117.691-49 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), MARCIO KNOPF - CPF: 838.951.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração interpostos em Recurso de Apelação Cível. Ação de Imissão na Posse. Inexistência de Vícios. Rediscussão da Matéria. Rejeição do Recurso.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de imissão dos autores na posse de um imóvel. O embargante alega omissão quanto a preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, à tese de falso testemunho e à existência de erro de fato e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de vícios de omissão, contradição ou erro material, notadamente ao: (i) não enfrentar as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva; (ii) deixar de analisar a tese de falso testemunho e a validade do laudo técnico; (iii) cometer erro de fato sobre a modalidade de usucapião alegada; e (iv) apresentar contradição entre o reconhecimento da detenção e a análise do mérito da usucapião.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes. A alegação de falso testemunho é irrelevante para a imissão na posse, que se baseia na comprovação da propriedade, não em depoimentos sobre o estado físico do imóvel.

4. A ilegitimidade passiva foi implicitamente rejeitada, pois o embargante, na condição de ocupante do imóvel, é parte legítima para figurar na ação possessória, ainda que sua posse seja precária e não qualificada para fins de usucapião.

5. A alegada contradição entre o reconhecimento da detenção e a análise da usucapião não se sustenta, uma vez que a condição de detentor, por si só, impede a configuração da posse com animus domini, requisito essencial para qualquer modalidade de usucapião.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas apenas à correção de vícios formais, conforme o art. 1.022 do CPC. A mera insatisfação com o resultado da decisão não autoriza sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A via dos embargos de declaração não se presta para rediscussão do mérito de matérias já apreciadas e decididas, devendo o recorrente demonstrar a efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. 2. A análise da tese de usucapião em uma ação de imissão na posse deve se ater à comprovação dos requisitos legais, sendo a posse precária, por ausência de "animus domini", suficiente para afastar a sua pretensão, sem que isso configure contradição interna no julgado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigo 1.022; Código Civil, artigos 1.228, 1.238 e 1.240.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VANDO BASTO DO NASCIMENTO contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante para manter inalterada a r. sentença que julgou o pedido procedente para imitir os autores, ora embargados, na posse do imóvel objeto da demanda, qual seja, terreno de 360m2, localizado na Rua 13 (Rua Capitão Alberto Aguiar), n. 09, da Quadra n. 26, Loteamento Jardim Marajoara I, Várzea Grande/MT, registrado no 1o Serviço Notarial e de Registro do Município de Várzea Grande/MT, sob a matrícula no 13.634;

O embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto ao enfrentamento das preliminares de cerceamento de defesa, pois, a testemunha Jeane Cruz, arrolada pela contrária possui vínculo direto com a parte interessada, ora embargada; além da ausência de manifestação sobre a ilegitimidade passiva do embargante, que nunca exerceu posse com animus domini, atuando exclusivamente por ordem de seu empregador, Rafael de Pieri Sandrini.

Aduz que o acórdão não se manifestou sobre a tese suscitada em seu apelo relativa ao alegado “falso testemunho de Edileusa Mendes”, especialmente quanto à existência de muro divisório entre os lotes em litígio conforme por ela informado em seu depoimento, o que contraria o laudo técnico apresentado, o qual demonstrou, de forma precisa, a configuração física do terreno e a inexistência de qualquer delimitação entre eles.

Alega que o julgamento se lastreou em premissa manifestamente equivocada, ao imputar ao embargante uma tese jurídica jamais sustentada, desvirtuando o verdadeiro pedido do reconhecimento da Usucapião Extraordinária, fato que bem ver, violou os princípios da congruência e do contraditório.

Afirma que há contradição no acórdão ao reconhecer, por um lado, que o embargante exerce mera detenção, o que implicaria a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação possessória e, por outro, analisar e rejeitar o pedido de usucapião extraordinária sob o fundamento da ausência de posse com animus domini.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, além do prequestionamento da matéria para fins recursais (cf. Id. no 302146357).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 303010890).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de omissão quanto ao enfrentamento das preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva suscitadas no apelo, ausência de análise quanto ao falso testemunho de Edileusa Mendes e a validade do laudo técnico comprobatório; erro de fato quanto à modalidade de usucapião invocada, afirmando que sustentou a usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil, e não a usucapião especial urbana do art. 1.240 do mesmo diploma; julgamento extra petita, por ter a decisão se estendido a lotes não descritos na petição inicial; contradição entre o reconhecimento da mera detenção, que implicaria ilegitimidade passiva, e a análise do mérito da usucapião.

Contudo, a análise do acórdão embargado demonstra que não há qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto a tese de falso testemunho prestado por Edileuza Mendes, antiga possuidora do terreno objeto da presente ação de imissão na posse, porque, segundo o embargante, referida testemunha teria afirmado em juízo que o Lote no 09 era totalmente murado, quando, na realidade, tal lote jamais foi desmembrado dos Lotes nos 10 e 11, constituindo, portanto, um imóvel indiviso, não há nenhuma omissão a ser sanada, pois, conforme consta do v. acórdão acerca deste aspecto:

“O fato de o Lote no 09 estar murado, ou de ter sido desmembrado, é irrelevante para o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o ajuizamento da ação de imissão na posse. Referida ação tem por finalidade assegurar ao legítimo proprietário, ou ao titular de direito real sobre bem imóvel determinado, o ingresso na posse direta do bem, quando esta se encontra injustamente exercida por terceiro ou, simplesmente, ainda não tenha sido entregue. Exige-se, como pressuposto essencial, a demonstração do domínio ou de outro título jurídico hábil que justifique a pretensão possessória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil”

O v. acordou ainda esclareceu que:

“A propriedade dos autores/apelados sobre o imóvel é incontroversa, estando demonstrada por meio da escritura pública registrada sob o Id no 242049153, além das demais provas constantes dos autos. Tais elementos evidenciam que a testemunha Edileuza Mendes foi, de fato, a antiga possuidora do Lote no 09, tendo-o transferido ao pai dos autores/apelados como forma de pagamento de dívida reconhecida na "Nota Promissória e Termo de Confissão de Dívida" (cf. doc. Id no 242049155). Ademais, seu depoimento, ainda que eventualmente contrário à pretensão autoral, não teria o condão de infirmar a situação fática posta nos autos: a escritura pública e a matrícula registrada do terreno atestam a propriedade dos autores/apelados”.

No que tange à alegada omissão específica sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, observa-se que o acórdão, ao analisar o mérito da questão possessória, implicitamente afastou tal preliminar, reconhecendo que o embargante era o ocupante do imóvel objeto da ação de imissão na posse, ainda que na condição de detentor. Tal condição não o torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda possessória, mas apenas desqualifica sua posse para fins de usucapião.

Quanto ao alegado erro de fato sobre a modalidade de usucapião invocada, igualmente não se verifica vício no acórdão embargado. Independentemente da modalidade de usucapião alegada (extraordinária ou especial urbana), o acórdão foi claro ao reconhecer a ausência do requisito fundamental para qualquer modalidade de usucapião: a posse com "animus domini".

A posse alegada pelo embargante revela-se precária, pois exercida sob tolerância e em nome de outrem, o que desqualifica a posse “ad usucapionem”. Tal conclusão é válida tanto para a usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC) quanto para a usucapião especial urbana (CC, art. 1.240), pois ambas exigem posse com "animus domini", requisito, como já dito, ausente no caso concreto.

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado.

Quanto à alegação de julgamento extra petita, não se verifica tal vício no acórdão embargado, que se limitou a analisar o objeto da demanda, qual seja, a imissão na posse do lote 09, conforme descrito na petição inicial.

Não há contradição entre o reconhecimento da condição de detentor e a análise do mérito da usucapião. O acórdão foi coerente ao reconhecer que o embargante, na condição de ocupante do imóvel (ainda que como detentor), é parte legítima para figurar no polo passivo da ação possessória, mas que essa mesma condição de detentor desqualifica sua posse para fins de usucapião, por ausência de "animus domini".

Ademais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos encontra óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal possibilidade apenas em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício importe necessariamente em alteração do resultado do julgamento. No caso, inexistindo vício a ser corrigido, não há fundamento para a concessão de efeitos modificativos.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o, do art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Vando Basto do Nascimento, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025